Tribunal: TJPA
Processo: 0810641-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810641-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 36 DA LEI N° 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALMEJADA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau e informado pelo próprio impetrante, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, determinando-se, de ofício, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) encaminhe ao magistrado de 1º grau, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado e atualizado sobre o real estado de saúde do ora paciente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ALENQUER FARIAS DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0001582-07.2020.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente ema em 06.06.2020, sob a suposta acusação de que teria praticado os ilícitos penais tipificados nos
arts. 33, 35 e 36 da Lei n° 11.343/06
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, uma vez que,
requerida, pela defesa, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar – devido às suas condições de saúde (portador do vírus HIV) e frente à falta de tratamento adequado no cárcere – o Juiz
a quo,
em vez de se manifestar, requereu informações à SEAP, a qual ainda não respondeu àquele magistrado
.

Afirma que, até o momento, a SEAP não proporcionou ao paciente a realização do exame de ultrassonografia total de abdômen, requerida há mais de dois anos, não o encaminhou a nenhum médico especializado.

Sustenta, ainda, que, ao tentar justificar um tratamento adequado, a SEAP teria juntado documentos falsificados, visto que
inexiste, no prontuário do paciente, qualquer documento válido que informe sua real condição de saúde, eis que o laudo ali existente não foi assinado por médicos, mas somente por enfermeiros
.

Aduz que o coacto, além de ser HIV positivo, encontra-se com fortes dores renais e perda de peso acentuada, encontrando-se rotineiramente em crise e com dores intensas.

Requer, assim,
seja-lhe concedida a prisão domiciliar,
com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no art. 319 do CPP.

Pede, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de férias,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Constam nos autos inquisitoriais que o representado foi incurso às penas do art. 33, 35 e 36 da lei n° 11.343/2006 na denominada investigação Operação VENTO NORTE, os quais noticiou a atuação de vários denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no município de Igarapé-Miri.

Em 27.11.2020 houve o oferecimento da Denúncia (id 21527095).

Em 30.11.2020 houve o recebimento da Denúncia (id 21579853).

Na data de 22.07.2020 houve Pedido de Prisão domiciliar, em benefício do paciente, por ser portador do vírus HIV e do risco de contrair a covid-19, tendo em vista a pandemia no cenário mundial (id 18481144).

A manifestação do Ministério Público, em 18.03.2021, foi no sentido de indeferir, mas que fosse encaminhado ofício à unidade prisional a fim de ser informado sobre o tratamento de saúde de Alenquer (id 24549420).

Em 10.05.2021 houve decisão indeferido o pedido, sob alegação não ter ficado comprovado que o denunciado se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ademais, de acordo com autos do inquérito policial, Alenquer seria um grande fornecedor de drogas na cidade de lgarapé-Miri,
fazendo parte de grupo criminoso ligado à Facção Comando Vermelho e já responde a outro processo (ação penal nº 0011828-47.2019.8.14.0006), por crime da mesma natureza, representando risco de reiteração delitiva
.

Em 10.05.2021 houve pedido de reconsideração da prisão domiciliar (id 26557239).

Em 09.06.2021 foi juntado aos autos o prontuário médico do paciente, informando que a unidade penitenciária dispõe de espaço ambulatorial e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade encaminha-se para agendamento nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS (id 27839667).

Em 21.06.2021, houve nova decisão indeferindo o pedido pelas razões do pedido já terem sido apreciadas, não havendo fato novo que ensejasse deliberação diversa (id 28382634).

Em 12.11.2021 houve novo pedido de prisão domiciliar em benefício do paciente (id 41058836).

Em 17.12.2021 foi juntado aos autos parecer médico informando que o estado de saúde do denunciado se encontrava estável e indicado as medicações que estavam sendo utilizadas (id 45699170).

Em 21.12.2021 houve nova decisão também indeferindo o pedido, sob a justificativa de não ter se comprovado que o paciente estaria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave (id 45699170).

No dia 22.03.2022, foi juntado aos autos parecer médico da Dr.ª Eliana Alves da Silveira (CRM-7300) indicando os medicamentos diários que são utilizados pelo paciente e informando que ele se encontra em estado de saúde estável, sem queixa clínica no momento e que houve a solicitação e o agendamento da realização da USG abdominal total (id 54828611).

Em 08.06.2022, houve decisão designando a data da audiência de instrução e julgamento para o dia 25.08.2022 às 09:00hs (id 64907157).

Em 08.07.2022, houve pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, informando que o laudo médico era falsificado e os formulários da requisição de exames e que o paciente estaria em situação debilitante, com intensa perda de peso (id 69039549).

Em 22.07.2022, o Ministério Público Estadual se manifestou solicitando a intimação do Diretor da Seap para se manifestar sobre as alegações da falta de tratamento e sobre o fato do atestado médico ter sido realizado por um enfermeiro e, solicitou, como medida preventiva, que fosse determinado a realização de todos os exames e procedimentos médicos necessários (id 71406380).

Em 26.07.2022, houve Despacho determinando o solicitado pelo Ministério Público (id 72157614).

O Ofício já foi encaminhado à Seap, aguardando-se o retorno da resposta da Seap.

A fase processual é de se aguardar a audiência de instrução e julgamento que ocorrerá neste mês de julho de 2022. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

Após retorno dos autos com parecer ministerial, solicitei informações judiciais atualizadas, a fim de esclarecer se as diligências solicitadas à SEAP já haviam sido atendidas, tendo o magistrado
a quo
informado:

“(...) Conforme já informado, a defesa afirmou que paciente se encontrara debilitado e que o laudo de resultado datado de 17.07.2020, teria sido assinado por enfermeiro e não médico, dentre outras alegações (id 69039549).

Desta feita,
consoante pedido do Ministério Público (id 71406380), fora encaminhado Ofício a Direção da Seap, em 28.07.2022 (id 72561132), para que se manifestasse no prazo de 15 dias (id 72157614), ocorre que, até o presente momento não obtivemos retorno, Desta feita, encaminhamos no dia 25.10.2022, a reiteração do Ofício com a máxima urgência
(id 80229982).

Faz-se importante asseverar que durante esse lapso temporal, em 25.08.2022, houve audiência de instrução e julgamento, no qual foram ouvidas testemunhas e houve decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão do paciente, pois ainda estariam presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se que outras medidas diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos, uma vez que haveriam indícios de ligação com o crime organizado, sem mudança fática, demonstrado a manutenção da decretação da prisão preventiva (id 75705932).

Em 16.09.2022, houve continuação da audiência, havendo interrogatório dos acusados, dentre os quais o paciente (id 77486941).

O processo se encontra em fase de sentença. (...)”

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira ratificou sua manifestação pela
denegação do
writ
.

O impetrante, então, frente às novas informações judiciais, juntou petição (ID 11583515), alegando que
até o momento, nem a autoridade coatora, nem o MP de 1º grau e nem a Procuradoria de Justiça se manifestaram sobre os documentos falsificados pela SEAP
, no prontuário médico do paciente, não obstante solicitado pela defesa àquele Juízo.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não pode ser conhecida.

Considerando as informações judiciais, assim como, em consulta ao PJE-1º grau, realizada antes da inclusão deste feito na pauta, verifica-se que
na data de 08.07.2022, a defesa peticionou perante o Juízo
a quo,
requerendo a concessão da prisão domiciliar
(ID 69039549).

Em 22.07.2022, o RMP requereu a
“intimação do Diretor do SEAP para se manifestar sobre as alegações da defesa de falta de tratamento médico adequado e sobre o fato de o atestado médico ter sido assinado por um enfermeiro. Como medida preventiva de acautelamento, requer seja determinado de forma imediata a realização de todos os exames e procedimentos médicos requeridos pela defasa em face do denunciado Sr. ALENQUER FARIAS DA SILVA.”
(ID 71406379).

Em 26.07.2022, a autoridade coatora proferiu despacho, deferindo o requerido pelo
dominus litis,
a fim de que fosse oficiado à direção da SEAP, para que, no prazo de 15 (dez) dias, cumprisse as referidas diligências (ID 72157614).

Na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 25.08.2022, após requerimento oral da defesa do paciente,
foi analisado e indeferido o pleito de
revogação da prisão preventiva
do coacto
e de outros corréus (ID 75705932).

Posteriormente, em continuação da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 16.09.2022,
a defesa do paciente pugnou, novamente, de forma oral, pela revogação da prisão preventiva do réu
, tendo o RMP requerido prazo para se manifestar sobre o pedido formulado, e o juiz concedido 05 (cinco) dias para tanto (ID 77486941).

A defesa do coacto protocolou petição, na data de 06.10.2022 (ID 78961149), através da qual requereu
“a intimação do MP, para que se manifeste sobre os pedidos realizados, em AIJ. Ademais, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, formulado nos autos, até o momento a SEAP, não se manifestou. Desta forma, requer sua atenção.”

No dia 13.10.2022, foi dada vista dos autos ao
dominus litis
para que se manifestasse sobre os pedidos formulados em audiência, conforme certidão de ID 79344702.

Finalmente, no dia 25.10.2022, após a solicitação de informações complementares por parte desta relatora, a autoridade coatora determinou fosse reiterado o ofício anteriormente encaminhado à Direção da SEAP (ID 72561132), com urgência, acerca das alegações do defensor do paciente, de que ele não está recebendo o tratamento médico adequado, bem como sobre as outras alegações contidas na petição de ID 69039549.

Desta forma,
nota-se que existe, naquela primeira instância, pedido de prisão domiciliar pendente de apreciação
, o qual se encontra no aguardo das informações a serem prestadas pela SEAP, de modo que se
torna inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo a quo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 4944704, 4944704, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

ementa: habeas corpus. crimes do art. 121, i, iii, iv e v do cp, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. alegação de violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais. quebra da cadeia de custódia. impugnação ao laudo de local do crime e exames de corpo de delito. oferecimento de quesitos ao perito.
não conhecimento do writ sob pena de indevida supressão de instância. pleitos pendentes de apreciação perante o juízo a quo. autos que aguardam em secretaria o cumprimento de diligências para, então, serem apreciados os pedidos da defesa pela autoridade coatora. ordem não conhecida
. decisão unânime. Ordem não conhecida. Decisão unânime. (TJPA - 4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19)

Ressalte-se que o próprio impetrante, na petição de ID 11583515, assevera que
até o momento, a autoridade coatora não se manifestou sobre os documentos que a defesa alega falsificados pela SEAP
, de maneira que este Tribunal não pode, por ora, imiscuir-se em tal questão, que ainda não foi analisada pelo Juiz de 1º grau, competente para tanto, após a devida análise das informações solicitadas à Secretaria de Administração Penitenciária.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, recomendando, todavia, ao Juízo coator que proceda às diligências necessárias para imprimir maior celeridade ao exame do pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do paciente, considerando que se encontra pendente de análise desde 08.07.2022.

Determino, ainda,
DE OFÍCIO
, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) encaminhe ao magistrado de 1º grau,
no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas
, relatório detalhado e atualizado sobre o real estado de saúde do ora paciente.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2022